Tribunal: TJMT
Processo: 1009170-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009170-30.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: UILE FELIPE MARQUES ROSA
PACIENTE: JONATHAN BARBALHO GONCALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Barbalho Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.2.2022, quando policiais militares ingressaram no seu domicílio sem autorização judicial, realizando busca pessoal e busca domiciliar, que resultou na apreensão de entorpecentes, cuja propriedade foi por ele assumida. Posteriormente, em audiência de custódia, foi imposta a prisão preventiva ao paciente.
Neste contexto, sustenta haver nulidade absoluta das provas decorrentes do flagrante, pois houve indevida violação do domicílio do paciente, pois inexistia fundadas suspeitas.
Assim, requer seja declarada a nulidade das provas, com o consequente trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar, pois esta teria se realizado após a detenção em via pública de um usuário de entorpecente, o qual teria declinado o local onde havia adquirido momentos antes a substância entorpecente com ele apreendida. Em continuidade à diligência, foi realizada a busca na residência do paciente, onde foram encontrados novos produtos ilícitos, resultando na prisão em flagrante do paciente. Neste contexto, a priori, verifico a existência de fundadas suspeitas que autorizariam a diligência realizada pelos policiais militares.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA